Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. EX-CÔNJUGE. IMÓVEL USADO DE FORMA EXCLUSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não comprovado o uso exclusivo de imóvel em condomínio, a ex-cônjuge não tem direito ao recebimento de indenização correspondente à renda do aluguel.
2. Apelação conhecida e não provida.